Tribunal: TJDFT
Processo: 0730521-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS ATÉ O RETORNO DAS ATIVIDADES DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR. RESTABELECIMENTO DA COBRANÇA CONDICIONADO A DUAS VERTENTES: DECRETO DO GOVERDO NO DF E DECISÃO DO SINDEPES/DF PELA LIBERAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. É fato notório o impacto da pandemia do COVID-19 sobre a economia, em especial sobre a atividade laboral da agravada, que faz transporte escolar de alunos de faculdades privadas do Distrito Federal, pois a suspensão das aulas impede a atividade de transporte escolar, o que levou à rescisão dos contratos firmados com seus clientes, conforme prova produzida na fase de conhecimento.
2. A sentença condicionou o restabelecimento da cobrança a duas vertentes: decreto do governo do Distrito Federal e decisão do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos Particulares de Ensino Superior do Distrito Federal – SINDEPES-DF.
3. A liberação das atividades educacionais presenciais em todas as creches, escolas, universidades e faculdades da rede de ensino privada, a partir de 8/3/2021, por meio do Decreto n. 41.869, não se mostra suficiente para os fins almejados pela agravante, diante da ausência de prova de decisão do SINDEPES/DF no mesmo sentido.
4. A alegação de que apenas duas ou três faculdades não retornaram ao ensino presencial no Distrito Federal não encontra respaldo em nenhuma prova. Pelo contrário, é fato notório que as principais faculdades e universidades locais planejam o retorno às aulas presenciais somente em 2022.
5. Recurso desprovido.